Tribunal: TJMT
Processo: 1023800-25.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI - CPF: 177.280.961-68 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023800-25.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

Recorrido(s):

SILVIA DO ROCIO SLOMINSKY

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. VALOR DEBITADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA ANTES DA DATA CONTRATADA.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida postula pela repetição de indébito em dobro em razão de cobrança indevida realizada pela Recorrente, antes da data contratada, bem como danos morais decorrentes de referida conduta.

2.

Na inicial, a Recorrida afirma que realizou contrato de empréstimo consignado com a empresa Recorrente no valor de R$ 1.316,87 (mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos) a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 32,00 (trinta e dois reais) por meio de desconto em folha, com o vencimento da primeira parcela em agosto de 2020, conforme contrato juntado nos autos. Mas, ao contrário do que foi firmado entre as partes, alega que a Recorrente efetuou a cobrança da primeira parcela um mês antes do combinado, conforme se verifica no holerite referente ao mês de julho de 2020.

3.

Diante dos fatos narrados e dos documentos juntados, entendo que a parte Recorrente não conseguiu justificar a cobrança antecipada, visto que o contrato assinado é claro quanto ao início do pagamento da primeira parcela, restando configurado o ato ilícito por parte da Recorrente.

4.

Portanto, sendo o caso de reconhecer os danos morais, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Observo que
a fixação do montante da condenação a título de danos morais atendeu a dupla finalidade: reparação e repressão.

6.

Quantum indenizatório mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 15% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído ao valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022